Tribunal: TJDFT
Processo: 0713197-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) PROCESSO: 0713197-14.2020.8.07.0000 AUTOR: MOVEIS RADAR EIRELI - ME REU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória fundamentada em suposta violação ao art. 966, V, do CPC, com pedido de tutela provisória, proposta por MÓVEIS RADAR EIRELI – ME contra o DISTRITO FEDERAL, visando desconstituir a r. sentença proferida pela 4a Vara da Fazenda Pública de Brasília que, nos autos da ação de declaração de nulidade do crédito tributário ajuizada pela ora requerente, julgou improcedente o pedido. As partes foram regularmente intimadas do Despacho de ID 23524650, que determinou o regular andamento ao feito, sob pena de extinção da ação, nos termos do art. 485, inc. III e § 1o, do CPC. A autora veio aos autos para informar a realização de acordo extrajudicial com o Distrito Federal, requerendo a extinção do feito (ID 23913897). Transcorreu “in albis” o prazo para o Distrito Federal se manifestar (ID 24575240). É o relato do essencial. Por todo o exposto, JULGO PREJUDICADA a ação rescisória pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e extingo a ação, com apoio no art. 485, inc. III e § 1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se as partes. Arquivem-se os autos. Brasília/DF, 6 de abril de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator